Tribunal: TJPA
Processo: 0020203-60.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020203-60.2012.8.14.0401

APELANTE: ALEF PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. ART. 157, § 2º, I E II, DO CPB.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO PRESTADO POR POLICIAL MILITAR QUE EFETUOU A PRISÃO DO APELANTE EM FLAGRANTE, CORROBORANDO OS TERMOS DA DENÚNCIA E O DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL.

CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM
IN DUBIO PRO REO
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze

dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 13 de março de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ALEF PEREIRA
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II, do CPB.

Narrou a denúncia, ID 10873576, que

no dia 16 de novembro do ano de 2012, por volta das 08:00, o ora apelante, na companhia de Kelvin Melo dos Santos, falecido, e do menor M. F. de O., mediante grave ameaça exercida com uso de arma de fogo, praticaram crime de roubo contra a vítima Madson Andrey de Sena Lemos.

Conforme os autos, a vítima trafegava em seu veículo pelo canal São Joaquim, próximo à travessa Alferes Costa, bairro do Barreiro, quando foi surpreendida pelos três assaltantes que, sob grave ameaça exercida com a arma de fogo, subtraíram seu aparelho celular e uma calculadora HP 120, fugindo em seguida, tendo a vítima se dirigido a um posto da polícia militar localizado às proximidades e relatado os fatos; que os policiais saíram na captura dos assaltantes, tendo logrado êxito na captura do apelante e de seu parceiro Kelvin, sendo ambos reconhecidos pela vítima e sendo encontrado em poder do apelante 03 cartuchos de calibre 38 intactos, sendo o terceiro participante, menor, reconhecido pelas imagens mostradas pelos policiais à vítima, que não hesitou em o reconhecer como um dos participantes do crime do qual fora vítima, não sendo, porém, recuperado qualquer objeto do roubo.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação dos então réus, Alef Pereira, ora apelante, e Kelvin Melo dos Santos, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II do CPB.

Em ID 10873577, foi recebida a denúncia;

Em ID 10873579, resposta à acusação, aditada em ID 10873582;

Em ID 10873596, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento;

Em ID 10873612, concedida a liberdade ao apelante e corréu, sendo juntada, em ID 10873622, certidão de óbito comprovando o falecimento do corréu Kelvin Melo dos Santos, sendo extinta sua punibilidade em decisão proferida em ID

10873624;

Em ID 10873630, determinada a intimação do ora apelante por edital, audiência de instrução e julgamento em ID 10873632, mídia em ID 10873633/34;

Alegações Finais, em ID 10873635;

Memoriais, em ID 10873636/37;

Em ID 10873639, sentença condenatória que, julgando procedente a denúncia, condenou o apelante pela prática do crime de roubo majora, restando a cumprir pena base de 04 anos e 06 meses de reclusão e 11 dias multa, mínimo legal, tendo reconhecido a presença da agravante da reincidência, passando a pena a ser de 05 anos e 03 meses de reclusão e 12 dias multa, na segunda fase e passando a pena, na terceira fase, a 07 anos e de reclusão e 16 dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, concedendo o direito de recorrer em liberdade.

Em sede de Apelação, ID 10873641/42, a defesa

pleiteou, em síntese, a reforma integral da sentença com absolvição do ora apelante sob a alegação de insuficiência de provas, aplicando-se ao caso o princípio
in dubio pro reo
, tendo em vista que nenhuma prova teria sido acostada aos autos.

Em contrarrazões, ID 10873643, manifestou-se o Ministério Público pela improcedência do apelo e a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 11412283, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recurso de Apelação Penal, interposto
em razão do
inconformismo do apelante com a sentença que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II, do CPB.

Atendidos aos pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e, não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao mérito recursal.

Adianto que, em que pesem os argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia, não havendo como se proceder à sua absolvição, como requerido.

O pedido de reforma da decisão, sob alegação de ausência de provas de sua participação na conduta delitiva não há como prosperar, pois, analisando detidamente os elementos probatórios constantes nos autos, observo devidamente provada a ocorrência do crime e a efetiva participação do apelante na conduta prevista no art. 157§ 2º, I e II, do CPB, como bem analisado pelo magistrado singular.

Assim, com fulcro nos elementos de provas constantes nos autos - depoimento testemunhal da policial militar Edna Santos da Silva, que participou das diligências de busca e apreensão dos assaltantes logo após a ocorrência do crime e que por já constarem dos autos peço vênia para não reproduzir, comprova a conduta do apelante, não havendo como se falar em ausência de provas para a condenação.

Portanto, ainda que a vítima não tenha sido encontrada e ouvida em Juízo, mas tão somente na fase investigativa, tem-se que o depoimento da PM Edna corrobora as declarações daquela e confirma os termos da denúncia, gozando seu depoimento de presunção de veracidade, sendo seu depoimento esclarecedor, não havendo que se falar em falta de provas.

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, devendo-se observar que não há nenhuma dúvida sobre a existência do delito, estando correto o entendimento exarado na sentença.

Tem-se, portanto, que restou configurado nos autos que o apelante efetivamente participou da prática do crime de roubo majorado pelo qual fora condenado, nos exatos termos da denúncia, tendo o magistrado singular devidamente o condenado, estando a sentença vergastada em consonância com as provas colacionadas aos autos, pois
nota-se que não há uma culpabilidade mínima acerca de sua conduta ou em relação aos fatos descritos, ressaltando-se que os argumentos arguidos pela defesa confrontam com as provas coletadas,
não havendo que se falar em falta de provas para a condenação, uma vez que comprovada a efetiva participação do apelante na conduta descrita pelo órgão ministerial, tendo se consumado o fato típico descrito na exordial acusatória.

Vejamos então o dispositivo legal:

Roubo

Art. 157.
Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena – reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

Por oportuno, ressalto que o depoimento do policial que participa das diligências que culminam com a prisão do agente tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado como válido, mormente quando não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado pelo agente público, sendo cediço que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade, razão pela qual não só pode como deve ser levado em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS
E DEMAIS TESTEMUNHAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DESCRITO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. INOCORRÊNCIA. ATOS DE MERCANCIA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Restando provadas a autoria e a materialidade dos crimes em questão, bem como verificada a destinação comercial ilícita dos entorpecentes apreendidos, é devida a condenação do recorrente. 2.
É consabido que os depoimentos dos policiais e demais testemunhas têm validade, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados com o conjunto probatório colacionado aos autos
. (...) (TJ-AC - APL: 00034745420148010011 AC 0003474-54.2014.8.01.0011, Relator: Des. Pedro Ranzi, Data
de Julgamento: 23/11/2017, Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2017).

Acerca da improcedência do apelo e manutenção da sentença penal condenatória foi a manifestação do representante da Procuradoria de Justiça em seu parecer e cujo excerto peço vênia para aqui colacionar,
in verbis
:

Analisados todos os elementos do presente recurso, verifica-se que os argumentos da Defensoria Pública concernentes à insuficiência de provas para a condenação, são frágeis e sem qualquer respaldo jurídico, pelos motivos a seguir levantados.

O conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a autoria e materialidade do delito de roubo majorado, pelo auto de apreensão e apresentação, auto de entrega, e pelos depoimentos acostados nos autos, apontando o ora apelante como um dos autores dos delitos, em suas declarações em juízo.

É sabido que o depoimento judicial de policiais goza de presunção de veracidade e reveste-se de eficácia probatória, tendo a mesma presunção de credibilidade que qualquer outro testemunho e, para destituir o seu valor probante, é necessário demonstrar que o mesmo tenha algum interesse na causa, ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito.

(...)

O valor probante dos depoimentos de policias é matéria pacificada nos tribunais e, no caso presente, o policial militar sem qualquer contradição de valor, confirmou que o ora apelante foi o autor do delito de roubo.

Dessa forma, o depoimento da testemunha em juízo, aliado às demais provas dos autos, demonstram a autoria e materialidade do delito, aptos a embasar a condenação do ora apelante. uma vez que em sede de crimes patrimoniais, a palavra da vítima, mesmo na fase inquisitorial, foi corroborada pelo depoimento da policial militar em juízo, possuindo, assim, especial valor probatório.

Ressalto ainda que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato apto a comprovar sua inocência, restando a tese de ausência de provas isolada e sem amparo nos autos, razão pela qual não há como se absolver o recorrente, nos moldes da fundamentação supra.

Ante ao exposto, reconhecendo que o ora apelante concorreu para a infração penal pela qual fora condenado, e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena, devendo-se observar que não há dúvida sobre a ocorrência do delito,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença atacada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 13 de março

de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/03/2023